Tribunal: TJDFT
Processo: 0706320-70.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. DESNECESSIDADE. ADEQUAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito do agente de concretizar o mal pretendido.
2. O estado emocional do acusado não é apto a afastar a tipicidade material do crime de ameaça e o elemento subjetivo do tipo, visto que não retira a vontade, nem a consciência do agente de intimidar a vítima e de produzir-lhe mal físico.
3. A ameaça de morte, quando clara e articulada o bastante para causar à vítima temor suficiente para que procure a polícia e registre ocorrência, além de representar contra o réu, é suficiente para caracterizar o crime.
4. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
5. Diante do quadro probatório produzido, pelo qual não há dúvidas quanto à autoria e à materialidade das condutas imputadas ao réu, bem como quanto ao dolo, não há falar em absolvição de qualquer espécie.
6. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. Precedentes.
7. Razoável a condenação em R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais para a vítima, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
8. Recurso parcialmente provido.